Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-10.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001115-10.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRAZIELE FERRAZZA OLIVEIRA - CPF: 062.549.521-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAZIELE FERRAZZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 306, CAPUT, E ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – PENAS APLICADAS INFERIORES A 01 (UM) ANO – CONCURSO DE CRIMES – PENA ISOLADA – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

Sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, reduz-se o prazo prescricional pela metade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001115-10.2020.8.11.0055

APELANTE: GRAZIELE FERRAZZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Graziele Ferrazza Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-o à pena definitiva total de 01 (um) ano de detenção em regime aberto e 03 (três) meses de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, pela pratica dos delitos inscritos nos art. 306,
caput
e art. 309, do Código de Transito Brasileiro (id. 146977158).

Pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), o apelante restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Pela prática do delito de conduzir veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 309, do Código de trânsito Brasileiro), o apelante restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões recursais, a defesa alega desproporcionalidade na fixação da quantidade de pagamento da pena de multa e da suspensão da CNH estabelecidas na sentença, visando, portanto, a redução de ambas as sanções no mínimo legal (id. 146977166).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o não provimento do apelo (id. 146977170).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
“
reconhecimento d a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade da acusada e, na hipótese de superada a preliminar em tela, no MÉRITO, pelo PROVIMENTO do apelo, reformando-se a sentença judicial para o fim de redimensionar a pena de multa e o período da penalidade da suspensão ou proibição de obter CNH para os patamares mínimos legais, respectivamente, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses”.
(id. 151439186).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAZIELE FERRAZZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Graziele Ferrazza Oliveira foi condenada a 06 (seis) meses de detenção, a 15 (quinze) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e a 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito disposto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem, verifica-se que o fato ocorreu em 16 de janeiro de 2020 (id. 146974835 – fls. 09/11), a denúncia foi recebida em 11 de março de 2020 (id. 146974835 – fls. 50/51).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada em 28 de maio de 2022 (id. 146977155).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, para aferir a prescrição considera-se a pena de cada delito isoladamente. No caso, a apelante foi condenada a pena de 06 (seis) meses de detenção pelo delito do artigo 306 do CTB e 06 (seis) meses de detenção pelo crime do artigo 309 do CTB, cujo prazo prescricional, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, corresponde a 03 (três) anos.

Contudo, a apelante, ao tempo do crime, contava com 20 (vinte) anos, pois nascido em 06/08/1999, conforme se comprova pela denúncia (id. 146974835 - fls. 09), pelo Termo de Qualificação e Interrogatório (id. 146974835 – fls. 21), bem como pela Guia de Identificação Criminal (id. 146974835 – fls. 31/33).

Assim, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade, operando-se, no caso concreto, em um 01 (um) ano e 06 (seis) meses, para ambos os delitos.

Desse modo, consoante parecer ministerial, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) e 06 (seis) meses entre o recebimento da denúncia (11/03/2020) e a sentença condenatória (28/05/2022), operando-se, portanto, a prescrição para ambos os delitos.

À vista de todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1°, c/c art. 115 e 119, todos do Código Penal, ficando a análise do mérito prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022